Tribunal: CARF
Processo: 35011.001333/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.001333/2006-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.679 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALFREDO PAES DOS SANTOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/03/1999, 01/05/1999 a 31/05/1999,
01/07/1999 a 31/07/1999, 01/11/2000 a 31/01/2001, 01/03/2001 a 31/03/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata do Auto de Infração, Fundamento Legal 67 (AI-67),
Debcad 35.886.100-4, decorrente de aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, consubstanciada na falta de entrega de GFIP com informação dos fatos geradores de
todas as Contribuições Previdenciárias nas competências 03/99, 05/99 a 07/99, 11/00 a 01/01 e
03/01, pelo estado do Amazonas, lavrado em face de Alfredo Paes dos Santos, na qualidade de
Secretário de Estado da Fazenda do Amazonas, conforme descrito no Relatório Fiscal de fls. 16 a
20.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35011.001333/2006-13
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 35011.001333/2006-13

Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou a Impugnação de fls. 33 a
39, julgada pela Delegacia da Receita Previdenciária de Manaus/AM, por meio da Decisão-
Notificação de fls. 60 a 66.
O Contribuinte foi cientificado da decisão em 25/10/2006, conforme AR-Aviso de
Recebimento de fls. 69/70 e, em 30/11/2006 (carimbo de fls. 73), interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 73 a 76 ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).
A Delegacia da Receita Previdenciária de Manaus/AM não deu seguimento ao
Recurso Voluntário, por intempestividade, com fundamento no art. 29, caput, parte final, do
Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social, aprovado pela Portaria MPS
no 88, de 2004 (fls. 81).
Em 11/04/2007, o Contribuinte apresentou o Pedido de Reexame de fls. 88/89,
alegando que tomara ciência pessoal da Decisão-Notificação em 06/11/2006 (fls. 93), razão pela
qual a Delegacia da Receita Federal em Manaus/AM encaminhou o processo ao CARF (fls. 96).
Em sessão plenária de 1o/06/2009, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-00.426 (fls. 154 a 158), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/03/1999
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO DIRIGENTE. REVOGAÇÃO DO ART. 41
DA
LEI
No
8.212.
EFEITOS
-
RETROATIVIDADE.
BENIGNA.
RECONHECIMENTO
A responsabilidade pessoal do dirigente tinha fundamento legal expresso no art. 41 da
Lei no 8.212 de 1991; entretanto tal dispositivo foi revogado por meio do art. 65 da
Medida Provisória no 449 de 2008.
A aplicação de uma penalidade terá como componentes a conduta, omissiva ou
comissiva, o responsável pela conduta e a penalidade a ser aplicada (sanção). Se em
qualquer desses elementos houver algum benefício para o infrator, a retroatividade deve
ser reconhecida em função de ser cogente o caput do art. 106 do CTN.
Em relação ao dirigente do órgão público, a MP deixou de definir o ato como
descumprimento de obrigação acessória, como ato infracional.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da 3a câmara / 1a turma ordinária do segunda SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator. Vencido o Conselheiro Marcelo Oliveira.
O processo foi recebido na PGFN em 26/10/2010 (Relação de Movimentação de
fls. 97) e, em 07/12/2010, foi interposto o Recurso Especial de fls. 99 a 105 (Relação de
Movimentação de fls. 98), com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando discutir o conhecimento, pelo
Colegiado a quo, de Recurso Voluntário intempestivo.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho no 2300-004/2013,
de 22/01/2013 (fls. 110 a 112).
No apelo, a Fazenda Nacional apresenta os seguintes argumentos, em síntese:
- compulsando os autos, verifica-se que, embora intimado da Decisão-Notificação
de fls. 58/63 em 25/10/2006 (quarta-feira), conforme AR às fls. 67, o Contribuinte apenas
apresentou o respectivo Recurso Voluntário em 30/11/2006 (fls.70/74);
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 35011.001333/2006-13

- ante essa constatação, forçoso concluir que o Recurso Voluntário foi apresentado
pelo Contribuinte extemporaneamente;
- iniciando-se a contagem do prazo recursal em 26/10/2006, primeiro dia útil
seguinte à intimação do Contribuinte, e sendo o prazo de interposição de Recuso Voluntário de
trinta dias, observa-se que findou-se em 24/11/2006, porém a peça processual citada somente foi
protocolizada em 30/11/2006 (fls. 69);
- assim, tendo em mira o princípio da legalidade estrita que vincula o
administrador, bem como o princípio do devido processo legal, impõe-se a correção das
distorções processuais verificadas, decretando-se a nulidade do Acórdão no 2301-00.426,
proferido sem atentar para a intempestividade do Recurso Voluntário, e demais atos dele
decorrentes, de forma a amoldá-los às prescrições legais concernentes;
- com efeito, não se pode perder de vista a constatação de que os pressupostos de
validade e regular prosseguimento do feito encerram matéria de ordem pública, com
possibilidade de apreciação ex officio e a qualquer tempo da demanda.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja declarado nulo o acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 28/02/2013 (AR – Aviso de Recebimento de fls. 119), o
Contribuinte, em 07/03/2013, ofereceu as Contrarrazões de fls. 126 a 151 (carimbo à fl. 126).
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte argumenta:
- com relação à decisão recorrida propriamente dita, ela deve ser mantida,
porquanto apreciou a matéria à luz do direito interpretado por meio da jurisprudência dessa Corte
recursal;
- com relação à insurgência relativa à intempestividade, ainda que o recurso
tivesse sido intempestivo, não pode o especial ser conhecido ante a ausência de Impugnação
tempestiva quanto a esse ponto, não podendo a CSRF reformar a decisão recorrida, sob pena de
ocorrência de reformatio in pejus;
- se a Fazenda Nacional não ventilou a matéria no momento apropriado (em suas
Contrarrazões ao Recurso Voluntário) não pode inovar na presente sede recursal, sob pena de
violação aos mais comezinhos princípios processuais;
- ademais, o recurso não foi intempestivo, conforme se pode comprovar nos autos;
- ainda que tivesse sido intempestivo, deveria a Turma Ordinária tê-lo apreciado,
como o foi, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
O Contribuinte colaciona jurisprudência administrativa e judicial, bem como cita
doutrina amparando suas alegações quanto à aplicação da lei mais benéfica, preclusão temporal,
impossibilidade de reformatio in pejus e aplicação do princípio constitucional da ampla defesa e
do duplo grau de jurisdição. Ao final, requer que o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional não seja conhecido e, em caso de exame do mérito, que a ele seja negado provimento.
Distribuído o processo na Instância Especial, foi identificada falha na
digitalização do Acórdão de Recurso Voluntário, razão pela qual encaminhou-se o processo ao
setor competente para saneamento (fls. 153), o que foi efetuado mediante a juntada do inteiro
teor do acórdão às fls. 154 a 158.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 35011.001333/2006-13

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Trata-se de Auto de Infração, Fundamento Legal 67 (AI-67), Debcad 35.886.100-
4, decorrente de aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória,
consubstanciada na falta de entrega de GFIP com informação dos fatos geradores de todas as
Contribuições Previdenciárias devidas, nas competências 03/99, 05/99 a 07/99, 11/00 a 01/01 e
03/01, pelo estado do Amazonas, lavrado em face de Alfredo Paes dos Santos, na qualidade de
Secretário de Estado da Fazenda do Amazonas, conforme descrito no Relatório Fiscal de fls. 16 a
20.
A matéria admitida à rediscussão na Instância Especial diz respeito ao
conhecimento, pelo Colegiado a quo, de Recurso Voluntário intempestivo.
Primeiramente, é imprescindível que se verifique o que ocorreu no caso em tela.
Às fls. 81, consta despacho da Delegacia da Receita Previdenciária do Amazonas, de 1o/02/2007,
negando seguimento ao Recurso Voluntário, por intempestividade, com base na Portaria MPS no
88, de 2004, que aprovou o Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social
(CRPS). Referido dispositivo regimental assim previa:
Art. 29 - Admitir ou não o recurso é prerrogativa do CRPS, sendo vedado a qualquer
órgão do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS recusar o seu recebimento ou
sustar-lhe o andamento, exceto quando exigida por lei a garantia de instância e não
houver comprovação do depósito prévio, quando o recurso do contribuinte for
intempestivo ou nos casos do art. 206, § 9o, do Regulamento da Previdência Social,
veiculado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999. (grifei)
Por outro lado, às fls. 88 a 90 consta Pedido de Reexame da tempestividade,
apresentado pelo Contribuinte em 11/04/2007, com o seguinte desdobramento (despacho de fls.
96):
Argúi o contribuinte, às fls. 84/85, em preliminar, a tempestividade do Recurso
apresentado em 30/11/2006 (processo n° 35.886.100-4, fls. 70/74), alegando ter tomado
ciência do lançamento, de forma pessoal, apenas em 01/11/2006 (fls. 88).
Instaurado o litigio administrativo, há necessidade de apreciação da matéria pelo órgão
julgador de 2a instância.
No acórdão recorrido, por sua vez, o relator limitou-se a consignar que o Recurso
Voluntário era tempestivo, sem adentrar no detalhamento da aferição da tempestividade, de sorte
que não se sabe ao certo qual foi a fundamentação para a decisão adotada, relativamente a esta
preliminar.
Nesse contexto, a Fazenda Nacional suscita a divergência jurisprudencial com
base na premissa de que o Recurso Voluntário foi interposto após o prazo de 30 dias, previsto no
art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972, considerando como data de ciência aquela registrada no
AR – Aviso de Recebimento de fls. 67/68. Nesse passo, indicou como paradigma o Acórdão no
2401-00.615, em que não se conheceu do Recurso Voluntário interposto após o trintídio legal.
Confira-se:
Acórdão Paradigma no 2401-00.615
Ementa
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 35011.001333/2006-13

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/08/2005
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso apresentado após o trigésimo dia da ciência da decisão a quo não merece ser
conhecido.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Voto
Embora a recorrente argumente em sentido contrário, os autos demonstram que o
recurso foi apresentado a destempo, conforme data da ciência do acórdão da DRJ em
03/11/2006, fl. 35, e data de protocolização da peça recursal em 06/12/2006, fl. 36.
Portanto não deve ser conhecido.
Entretanto, reitera-se que, a despeito de a intempestividade do recurso haver sido
aferida pela Unidade de Origem, em um primeiro momento, com base na data da ciência
constante do AR - Aviso de Recebimento de fls. 77 a 81 – e por isso inicialmente não se lhe deu
seguimento - o recurso findou por aportar ao CARF em razão de preliminar de tempestividade
suscitada pelo Contribuinte, que alegou haver tomado ciência da decisão de primeira instância,
de forma pessoal, somente em 1o/11/2006 (fls. 81 a 96).
Nesse passo, reitera-se que, ao apreciar o litígio, o Colegiado simplesmente
considerou o Recurso Voluntário tempestivo, sem tecer qualquer consideração acerca da data da
ciência da decisão de primeira instância, que teria sido considerada na aferição da
tempestividade. Confira-se:
Acórdão Recorrido
Voto
Sendo tempestivo, CONHEÇO DO RECURSO e passo ao exame das questões
preliminares suscitadas pelo recorrente.
Com efeito, não se pode extrair do recorrido que o recurso tenha sido acatado
após o prazo legal de trinta dias, visto que não se pode afirmar que a data da ciência considerada
pelo Colegiado na contagem do prazo processual para interposição do Recurso Voluntário teria
sido a data da ciência postal e não a data da ciência pessoal, alegada em preliminar de
tempestividade.
Nesse ponto, o apelo da Fazenda Nacional baseia-se em uma suposição,
decorrente de eventual falta de clareza sobre qual foi efetivamente o termo inicial da contagem
do prazo recursal, levado em consideração pelo Colegiado na aferição da tempestividade.
Registre-se, por oportuno, que eventuais omissões e/ou obscuridades em acórdão têm como
remédio processual a oposição de Embargos de Declaração, previstos no art. 65, do Anexo II, do
RICARF, o que não foi feito no presente caso, optando a Fazenda Nacional por interpor Recurso
Especial de Divergência.
Assim, o remédio processual do qual lançou mão a Fazenda Nacional é de
cognição restrita à demonstração de divergência na interpretação de lei, conforme preceituam os
artigos 64 e 67, do Anexo II, do RICARF. Nesse passo, constata-se a total impossibilidade de
comparação entre os dois julgados, para efeito de demonstração de dissídio interpretativo. Isso
porque não há como comparar a situação evidenciada no paradigma, em que não se conheceu de
recurso que inequivocamente foi interposto após esgotado o prazo recursal, fixando-se
expressamente o termo inicial da contagem do prazo (no caso, a data do AR), com o acórdão
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.679 - CSRF/2a Turma
Processo no 35011.001333/2006-13

recorrido, em que não se especificou qual seria a data de ciência considerada como termo inicial,
na contagem do prazo para interposição do recurso, quando da aferição da tempestividade pelo
Colegiado.
Assim, na ausência de demonstração da alegada divergência, não há como
conhecer do apelo.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital